Tribunal: TJDFT
Processo: 0026563-37.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0026563-37.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: SIDNEI ALVES RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LIMITE-TETO. HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. CUSTEIO. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. MORA. COMPENSAÇÃO. PRECEDENTES. TEMAS 955 E 1021. SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Na presente hipótese o autor pretende obter a revisão dos benefícios de aposentadoria complementar em virtude do reconhecimento, pela Justiça do Trabalho, de horas extras e reflexos. 2. No caso em deslinde, em que a matéria versa a respeito dos reflexos da decisão proferida pela Justiça Obreira na relação jurídica estabelecida entre o demandante e a entidade de previdência privada, para que seja possível a revisão dos benefícios recebidos pelo autor a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Comum do Distrito Federal e dos Territórios. 3. Diante do teor das sentenças decorrentes do ajuizamento de ações trabalhistas, e, uma vez formulado requerimento contra a patrocinadora para que providenciasse a recomposição das reservas matemáticas, e, assim, viabilizasse a revisão dos benefícios, constata-se a legitimidade passiva da sociedade anônima exempregadora. 4. A pretensão, exercida pelo autor, ao acréscimo de valor ao montante de seus benefícios previdenciários surgiu com o reconhecimento judicial da incorporação da cifra correspondente às horas extras habitualmente trabalhadas, por meio de ação dirigida à Justiça do Trabalho. 4.1. O termo inicial para a aferição da prescrição quinquenal, portanto, deve ser a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional proferido pela Justiça Obreira. 5. Para que seja acolhida a impugnação relativa ao limite-teto, tema que conta com previsão estatutária, deve haver a comprovação, pela ré, de que a revisão do benefício poderia transgredir esse limite e causar desequilíbrio ao plano de benefícios. 6. No caso em análise não se pode falar que a ausência do custeio poderia inviabilizar a revisão da aposentadoria, pois os valores respectivos foram recolhidos à entidade de previdência complementar, tendo o demandante promovido a devida integralização desses montantes com o objetivo de efetivar a recomposição da respectiva reserva. 7. É inegável a natureza remuneratória do pagamento dos valores correspondentes às horas extras e seus reflexos, e, como tal, deve ser integrado no cálculo do salário de contribuição para efeito de pagamento de aposentadoria complementar. 8. O reconhecimento da necessidade de pagamento da diferença pelo autor e o recebimento do respectivo complemento em razão da revisão do benefício, a serem apurados em cálculo atuarial, ensejará a situação jurídica prevista nos artigos 368 e 369 do Código Civil. 8.1. Assim, deve ser reconhecida a possibilidade de compensação. Precedentes. 9. A pendência da recomposição da reserva matemática para a revisão do benefício afasta eventual mora por parte da entidade de previdência. 10. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. 10.1. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 11. Pelas razões expostas, as alegações articuladas nas razões recursais das apelantes não podem alterar a correta conclusão exarada pelo Juízo singular. 12. Recursos conhecidos e desprovidos. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/01, 27 da Resolução CGPC 06/2003 e 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, defendendo a impossibilidade da preservação do salário participação; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a serem recebidos pela parte recorrida, pois estes, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito e, assim, não estão preenchidos os requisitos dos referidos artigos; c) artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, ao argumento de que o acórdão combatido teria concedido “vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios administrado pela Ré”, de maneira a atingir negativamente o seu equilíbrio financeiro e atuarial (“déficit nas reservas técnicas”), e atingindo “o patrimônio coletivo dos participantes, em flagrante afronta ao respectivo plano de custeio”. Defende, ainda, que a formação da reserva técnica matemática seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; d) artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 422, do Código Civil, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; e) artigo 189 do Código Civil, sob o fundamento de que não praticou os atos ensejadores da presente demanda; f) 85, caput, § 2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título; g) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, ao argumento de que o acórdão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 31018831 - Pág. 41). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 19953044): (...) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a datado presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras),reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01 e 422 do Código Civil, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029